Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela ré, concessionária responsável pelo fornecimento de serviço de água e esgoto, contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para obrigá-la a revisar as faturas dos meses de julho e agosto de 2019 na unidade consumidora de água do autor, ora apelado.

2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios elencados no dispositivo.

3. Se, apesar de não verificada condenação, é possível constatar a existência de proveito econômico, consistente na diferença apurada entre o valor inicialmente cobrado pela concessionária apelante e aquele realmente devido, não há falar em fixação dos honorários de sucumbência com base no valor do da causa, em observância à ordem de preferência legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.